Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700329-33.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MAGNA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando as informações prestadas nos autos de origem, no sentido de que a cirurgia estava agendada para o dia 1o de junho de 2021, conforme documento encaminhado pelo CESMU, intime-se a agravante para esclarecer a permanência do interesse recursal. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito